Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIEL BARREIRA MONTEIRO contra decisão interlocutória proferida na Ação Monitória Indenização c/c Pedido de Tutela De Urgência e Indenização por Danos Morais Pje no 1011560-78.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA e TX INVESTING perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial, para determinar o bloqueio judicial das contas correntes dos requeridos.
Em síntese, anota o agravante que firmou o contrato de prestação de serviços na área de investimento no mercado de ações, na modalidade “trading”, tendo investido a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Alega que passado o prazo do contrato, o Agravado não prestou informações tampouco respondeu as mensagens e ligações do Agravante. Sustenta que registrou boletim de ocorrência ocasião em que tomou conhecimento de que o agravado não teria cumprido com o contrato com diversas pessoas. Afirma que o agravado não possui interesse em resolver as demandas de forma pacifica, visto que além de não retornar mais os contatos, mensagens, o mesmo é citado nos processos perante o judiciário e não comparece
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de determinar o imediato bloqueio do valor de R$ 8.864,65.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Em sede de cognição sumária, muito embora a documentação trazida conduza, em princípio, a favor da parte Agravante, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica dos fatos, se mostrando necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.
Por outro lado, ao que tudo indica a parte agravada possui domicílio certo, inexistindo provas de que está ausente ou tenta ausentar-se, ou que esteja reduzido à insolvência dilapidando o seu patrimônio fraudulentamente, não restando comprovada a insolvência ou a impossibilidade de arcar com o valor discutido, a impedir a satisfação de eventual crédito do agravante quando da prolação da sentença.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -